Tribunal: TJDFT
Processo: 0706549-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0706549-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PINHEIRO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA, GUSTAVO DE AGUIAR OLIVEIRA, FILIPPE SOUZA PINHEIRO AGRAVADO: THAYANE VILARINO DE RESENDE, VINICIUS MATEUS MUNDIM OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelos réus PINHEIRO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA, GUSTAVO DE AGUIAR OLIVEIRA e FILIPPE SOUZA PINHEIRO contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, em ação ajuizada pelo procedimento comum por THAYANE VILARINO DE RESENDE e VINICIUS MATEUS MUNDIM OLIVEIRA, indeferiu o pedido de rateio dos custos da perícia na proporção do número de quesitos formulados por cada uma das partes. Em suas razões recursais (ID 56032265), os requeridos informam ter anuído, devido à inversão do ônus da prova em seu desfavor, ao pedido de produção de prova pericial formulado pela iniciativa dos autores agravados. Alegam conduta desleal e injusta no excessivo número de quesitos sem pertinência com os pontos controvertidos, formulados de forma temerária pela parte agravada, que culminaram com a proposta de honorários do perito, baseada nas horas estimadas para resposta a todos os quesitos, no elevado valor de R$ 28.711,20 (vinte e oito mil, setecentos e onze reais e vinte centavos), de modo a inviabilizar a produção da prova pericial em razão da incapacidade financeira dos agravantes suportarem referido custo. Argumentam que a inversão do ônus da prova em decorrência da relação de consumo não representa a inversão do ônus financeiro e defendem caber “o ônus financeiro aos consumidores ou, na pior das hipóteses, deve ser rateada entre as partes, na forma do art. 95 do CPC” devido aos 51 (cinquenta e um) quesitos formulados pelos agravados que “forçaram a majoração dos honorários periciais, dificultando e onerando a defesa dos agravantes de forma desleal”. Afirmam residir o periculum in mora no ônus da não produção da prova e na inutilidade de discussão em sede de apelação sobre a distribuição do ônus financeiro da prova. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o pagamento dos honorários periciais e a realização da perícia até o julgamento do presente agravo. No mérito, pugnam pela reforma da decisão para que seja determinado “o rateio proporcional dos honorários periciais, utilizando como parâmetro o número de quesitos formulados por cada parte e as horas estimadas pelo perito para resolução dos quesitos, e/ou que seja determinado ao juízo o indeferimento dos quesitos impertinentes apresentados pelos agravados”. Preparo recolhido (IDs 56032269 e 56032282). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes os elementos cumulativos que evidenciam a probabilidade recursal do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à parte ré agravante, senão vejamos: Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Petição ID180405279 da ré PINHEIRO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA. O ônus financeiro da perícia serão suportados pela ré, nos termos da decisão ID161654831. Manifeste a perita sobre a petição supra em cinco (05) dias.” Percebe-se, pois, que a r. decisão agravada se remete a anterior decisão proferida, nos seguintes termos, “in verbis”: “Fixo como ponto controvertido saber: 1) se o serviço prestado corresponde ao valor que foi pago pelos autores; 2) se é possível apontar a existência de falhas na execução do serviço, elencando-as e estimando os custos das falhas. Defiro a prova pericial requerida pela ré, sendo que os honorários periciais serão por esta custeados, nos termos do art. 95 do CPC. Para tanto, nomeio como perito deste Juízo a engenheira civil ROSY MAURA MATOS MOREIRA, cadastrado no TJDFT, independentemente de termo de compromisso. Preclusa esta decisão, intime-se a i. perita para que tome ciência do encargo e formule proposta de honorários em cinco dias. Vinda a proposta da perita, realize o autor o depósito judicial dos honorários periciais. Depositados os honorários, intime-se a perita para a efetivação dos trabalhos, devendo o laudo pericial ser entregue em Juízo no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e de quesitos, no prazo de 15 dias. Responda o Senhor Perito os seguintes quesitos do Juízo: 1) se o serviço prestado corresponde ao valor que foi pago pelos autores? 2) se é possível apontar a existência de falhas na execução do serviço? 3) se é possível elencar as falhas e os custos provenientes destas? Responda a Senhora Perita eventuais quesitos formulados pelas partes no prazo legal.” Assim delineada a questão fático-jurídica, ressalto que a tese defendida pelos agravantes, no sentido de que a inversão do ônus da prova em decorrência da relação de consumo não representa necessariamente a inversão do ônus financeiro, encontra, prima facie, respaldo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a conferir: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DO PRODUTO. DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIABILIDADE. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELAS PARTES. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO. ART. 95, CAPUT, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de ação de conhecimento, inverteu o ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC, deferiu produção de perícia médica e determinou que a parte ré, ora recorrente, custeie os honorários periciais. 2. De acordo com o art. 6o, VIII, do CDC, o juiz, a seu critério, poderá inverter o ônus da prova quando for verossímil a alegação do consumidor ou quando constatada sua hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiências. 3. Nota-se que a parte ré/agravante tem condições mais favoráveis para esclarecer, de forma técnica, as questões controvertidas na lide, principalmente quanto à existência de nexo entre o uso do dispositivo contraceptivo Essure e os danos relatados pela consumidora. 4. Não se verifica dificuldade excessiva para que a parte agravante se desincumba do encargo fixado. Ao contrário do que alega nas razões recursais, a medida estabelecida na decisão agravada não acarretará necessidade de produção de prova impossível ou de fato negativo. Aliás, as pessoas jurídicas que compõem o polo passivo da lide são sociedades empresariais de grande porte, de caráter multinacional, com corpo técnico formado por profissionais de diversas áreas do conhecimento científico. Portanto, do ponto de vista técnico, jurídico e informacional, a autora/agravada se encontra em situação de hipossuficiência. 5. A verossimilhança das alegações da consumidora é demonstrada por meio do relatório médico juntado aos autos, o qual indica que a autora/agravada apresenta problemas de saúde decorrentes de deslocamento da estrutura metálica do dispositivo Essure dentro de seu aparelho reprodutor. Segundo o laudo, há risco de perfuração e deslocamento do dispositivo para outros órgãos, motivo pelo qual recomendou-se realização de cirurgia para retirada do item. 6. Presentes os requisitos previstos no art. 6o, VIII, do CDC, a decisão agravada não deve ser reformada no ponto em que estabeleceu inversão do encargo probatório. 7. A inversão do ônus da prova não resulta, necessariamente, o dever de a parte ré custear os honorários periciais, pois devem ser observadas as regras dispostas no diploma processual civil a respeito da responsabilidade pelo pagamento da referida despesa. 8. Constatado que a ré/agravante e a autora/agravada requereram produção de prova pericial, o pagamento dos honorários do perito deve ser rateado entre as partes, conforme art. 95, caput, do CPC, observado o benefício da gratuidade de justiça deferido na primeira instância. Decisão agravada reformada nesse aspecto. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1621480, 07232213320228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU GRATUITADE JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CRITÉRIOS. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DEMONSTRAÇÃO. PROVA PERICIAL. POSTULADA PELO AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO. DESCABIMENTO. CUSTEIO DA PARTE HIPOSSUFICIENTE. PODER PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO ART. 95, CAPUT E 3o DO CPC E DA PORTARIA CONJUNTA 101/2016 DO TJDFT. 1. A pretensão recursal relativa à revogação da justiça gratuita concedida a parte autora não é matéria sujeita ao agravo de instrumento, ensejando ao não conhecimento, quanto ao ponto. 2. Aplicam-se as normas de defesa do consumidor à relação estabelecida entre as partes, na medida em que os argumentos deduzidos na inicial apontam para possível falha na prestação de serviços odontológicos. No caso, acertada a r. decisão a quo ao reconhecer hipossuficiência técnica e econômica do agravado em relação à agravante. 3. A inversão do ônus da prova não altera as regras de custeio da sua realização. A prova pericial foi requerida pelo autor, sendo, portanto, o responsável pelos custos decorrentes da perícia a ser realizada, ainda que ostente a condição de beneficiário da gratuidade de justiça. 4. Os honorários periciais serão pagos pelo Poder Público, quando se tratar de perícia cujo pagamento recaia sobre beneficiário da justiça gratuita, e for realizada por particular, como ocorre na espécie (art. 95, §3o, CPC). 5. No âmbito do TJDFT, a matéria atinente ao custeio da prova com a utilização de recursos públicos é regulada pela Portaria Conjunta no 101/2016. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido em parte.” (Acórdão 1694133, 07388270420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CDC. INCIDÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTO ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABÍVEL. PROVA PERICIAL. REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. RATEIO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO. BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PORTARIAS CONJUNTAS N.o 53/2011 E 101/2016 DO TJDFT. 1. A relação jurídica vertente é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor previsto no art. 2o do CDC. 2. Verificando a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor para fins de comprovação de danos causados em decorrência de serviço médico, bem como a maior facilidade da parte ré em obter a prova do fato contrário, a inversão do ônus da prova revela-se medida mais adequada. 3. A inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia requerida pela parte contrária, implicando, tão somente, que a parte ré arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova. 4. Em caso de requerimento da prova pericial por ambas as partes, o adiantamento da remuneração do perito deve ser rateado, a teor do art. 95 do CPC. Impõe-se a observância das Portarias Conjuntas n.o 53/2011 e 101/2016 do TJDFT à parte beneficiária de gratuidade da justiça. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1363293, 07197426620218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ocorre que, como exposto alhures, em oportunidade anterior foi estabelecido que os honorários periciais seriam custeados integralmente pela parte ré, ora agravante, nos termos do art. 95 do CPC. Esta decisão não foi tempestivamente impugnada, de modo que não pode ser modificada pela decisão agravada, porque sobre elas incide a preclusão pro judicato, definida na primeira parte do artigo 471 do Código de Processo Civil: "Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide". Acerca da impossibilidade de alteração de questões já decididas, destaca a doutrina: "O juiz não pode decidir de novo questões já decididas no processo, a cujo respeito se operou a preclusão (CPC 473). (...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato." (NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 17a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. pp. 72/73). Sobre esta questão, manifesta-se o colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O STJ entende que mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. 2. A revisão do entendimento do aresto hostilizado no tocante à existência de decisum não recorrido nos autos principais (cumprimento de sentença) em que rechaçado anterior pleito de fixação de verba honorária esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, uma vez que o Tribunal de origem decidiu a questão com base na realidade fático-probatória dos autos. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 2.046.956/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 5/12/2023.) Dessa forma, no caso em análise, operou-se a preclusão, uma vez que a parte agravante não se insurgiu contra a decisão que saneou o feito em tempo oportuno no tocante ao ônus do adiantamento dos honorários periciais. Do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator